Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-35.2021.8.11.0020
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002462-35.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIVINA CAMILO FARIAS - CPF: 002.984.971-31 (APELANTE), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ZACHINI - CPF: 038.192.808-04 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), DAIANE DA COSTA NUNES - CPF: 022.600.821-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ ZACHINI - CPF: 038.192.808-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA CAMILO FARIAS - CPF: 002.984.971-31 (APELADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR DIVINA CAMILO FARIAS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À TESE INICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrente de alegada falha na prestação do serviço médico público. A autora da ação foi submetida a procedimento cirúrgico em hospital municipal, tendo posteriormente realizado nova intervenção em rede privada. A sentença reconheceu violação ao dever de informação e fixou indenização, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a ocorrência de erro médico ou falha no serviço público de saúde capaz de gerar dever de indenizar;

(ii) apurar se houve violação relevante ao dever de informação que justifique compensação por danos morais;

(iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização;

(iv) examinar a correta distribuição dos encargos processuais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da CF/1988, exige a configuração de dano, nexo de causalidade e conduta ilícita do agente público.

4. A prova pericial concluiu pela inexistência de falha técnica na realização do procedimento cirúrgico, adotando-se técnica conservadora adequada e segura frente ao quadro clínico apresentado.

5. Ausente agravamento do estado de saúde ou surgimento de sequelas atribuíveis ao procedimento, inexiste suporte probatório para a responsabilização civil do ente público.

6. Embora o dever de informação seja essencial à relação médico-paciente, a alegação de falha informacional não se sustenta, diante da existência de termo de consentimento e da ausência de demonstração de prejuízo efetivo à autodeterminação da paciente.

7. A atividade médica possui natureza de meio, não havendo obrigação de resultado ou garantia de cura, especialmente diante de conduta respaldada por diretrizes técnicas.

8. Diante da insuficiência dos requisitos legais, impõe-se a improcedência da pretensão indenizatória.

9. Prejudicado o exame do recurso interposto pela parte autora, em razão do provimento do apelo do ente público.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do ente público provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Recurso da parte autora prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil do Estado por conduta médica exige a comprovação do dano, do nexo causal e da ilicitude da conduta, não sendo suficiente a insatisfação com os resultados do tratamento.

2. A ausência de detalhamento no dever de informação, quando não demonstrado prejuízo à autonomia da parte ou dano moral indenizável, não configura hipótese de responsabilização civil."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, Divina Camilo Farias e o Município de Alto Araguaia, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de suposto erro médico, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, reconheceu-se a sucumbência recíproca, impondo-se às partes o pagamento proporcional em 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, ressalvando-se, contudo, a gratuidade de justiça deferida à autora e a isenção legal conferida ao município.

Em suas razões recursais, a apelante Divina Camilo Farias pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais, sob o argumento de que o montante arbitrado mostra-se desproporcional à gravidade dos danos efetivamente suportados.

Sustenta que, embora a conduta médica tenha sido classificada como omissiva, restou evidenciada a imperícia no tratamento adotado, pois, mesmo após a cirurgia para retirada do ovário esquerdo, continuou a apresentar dores persistentes, as quais somente cessaram após a realização de novo procedimento cirúrgico, mais de um ano depois.

Relata que sofreu intensamente com dores crônicas, submetendo-se a diversas idas ao hospital entre abril de 2020 e junho de 2021, sendo que a intervenção médica efetiva apenas ocorreu em 2022.

Alega que tal quadro lhe impôs sofrimento físico e psicológico prolongado, comprometendo significativamente sua qualidade de vida.

Argumenta, ainda, que a quantia arbitrada não se mostra razoável quando comparada a precedentes desta Corte em casos similares, nos quais foram fixadas indenizações de maior valor.

Ao final, requer a majoração do valor indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, invocando, para tanto, o princípio da causalidade.

Por sua vez, o Município de Alto Araguaia, em sua apelação, requer a reforma integral da sentença quanto à condenação por danos morais.

Sustenta, preliminarmente, tratar-se de decisão extra petita, uma vez que o pedido inicial da autora se fundamenta na ocorrência de erro médico, hipótese não reconhecida em nenhuma das perícias constantes dos autos.

Argumenta que a sentença reconhece expressamente a inexistência de incapacidade ou sequelas, e que não há prova de erro na conduta médica, tendo tal tese sido afastada pelo próprio juízo.

Alega, ademais, que a fundamentação adotada na sentença, centrada na suposta ausência de comunicação adequada à paciente, extrapola os limites do pedido inicial, incorrendo, por conseguinte, em julgamento ultra petita.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos de apelação cível, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Justifica-se a apreciação conjunta dos apelos, diante da evidente conexão fático-jurídica entre os fundamentos recursais, o que recomenda sua análise simultânea, em observância aos princípios da coerência decisória e da economia processual.

Antes, contudo, de adentrar o exame do mérito recursal, impõe-se uma exposição sintética dos fatos que originaram a presente demanda, com o propósito de contextualizar o julgamento e delimitar adequadamente as questões controvertidas.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora foi submetida a procedimento cirúrgico no Hospital Municipal de Alto Araguaia, em 03/03/2020, com o objetivo de retirar o ovário esquerdo, acometido por cisto hemorrágico.

Ocorre que, conforme exame posterior, constatou-se a permanência tanto do ovário quanto do referido cisto, razão pela qual a autora foi submetida a novo procedimento cirúrgico, realizado de forma particular, no ano de 2022.

Diante desses fatos, formulou pedido de condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos valores de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 44.890,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e noventa reais), respectivamente, com fundamento nos alegados prejuízos financeiros, transtornos e sofrimento suportado.

A sentença afastou a existência de falha técnica na conduta do profissional responsável, mas reconheceu a violação ao dever de informação, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Irresignado, o Município interpôs recurso sustentando, em síntese, a inexistência de erro médico ou de omissão relevante apta a ensejar responsabilidade civil, asseverando que a sentença é contraditória ao reconhecer a regularidade técnica do procedimento e, ainda assim, impor condenação.

Requereu, ao final, o provimento do recurso e a consequente improcedência da demanda.

A autora, por sua vez, também apelou, pleiteando a majoração da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.

A controvérsia instaurada nos autos versa sobre a responsabilidade civil do Município de Alto Araguaia por alegada falha na prestação do serviço médico, consubstanciada na suposta ausência de informação adequada à paciente quanto à modificação do procedimento originalmente previsto de ooforectomia para ooforoplastia, o que teria causado à autora transtornos de ordem moral.

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Para o reconhecimento do dever de indenizar, exige-se a demonstração da conduta comissiva ou omissiva do agente público, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre ambos.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que, comprovado o nexo causal entre a atuação estatal e o dano alegado, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente público, salvo em caso de ocorrência de excludentes, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro.

No caso em exame, o laudo pericial subscrito por profissional especializado em ginecologia atestou que o procedimento realizado em março de 2020 consistiu, na realidade, em uma ooforoplastia — técnica conservadora destinada à preservação do ovário, mediante a remoção exclusiva do cisto hemorrágico —, tendo sido executado de forma correta, segura e compatível com o quadro clínico então apresentado pela paciente.

Ademais, a perícia foi categórica ao afastar a ocorrência de imprudência, negligência ou imperícia, ressaltando que a adoção da técnica conservadora mostrou-se compatível com os achados intraoperatórios, os quais indicavam a viabilidade de preservação do órgão.

Por fim, concluiu-se que não houve agravamento do quadro clínico, tampouco foram constatadas intercorrências ou sequelas funcionais permanentes que pudessem ser atribuídas à conduta do profissional de saúde.

Corroborando tais conclusões, o segundo laudo pericial, elaborado em momento anterior, corroborou tais conclusões, afastando o nexo causal entre os sintomas relatados pela autora e o procedimento executado, apontando que as queixas posteriores não guardavam correlação com eventual falha técnica.

Diante desse panorama, não há nos autos elementos probatórios suficientes que justifiquem a responsabilização da Administração Pública. Tampouco é razoável exigir do serviço público a garantia de cura ou de resultados plenamente satisfatórios, sob pena de transformar a atividade médica, cuja natureza é de meio, em obrigação de resultado.

É certo que o dever de informação é pilar fundamental da relação médico-paciente, estando respaldado tanto na legislação consumerista quanto no Código de Ética Médica.

Todavia, a alegação genérica de ausência de esclarecimento não se sobrepõe ao conjunto probatório que evidencia a regularidade técnica do procedimento realizado, bem como a existência de termo de consentimento livre e esclarecido, subscrito pela paciente, ainda que de forma genérica.

Mesmo que se reconheça a possibilidade de aperfeiçoamento do referido termo, não há prova de que eventual insuficiência tenha efetivamente comprometido a autodeterminação da paciente ou provocado dano moral indenizável.

Ao contrário, o procedimento revelou-se eficaz, isento de complicações e compatível com as melhores práticas médicas.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça alinha-se à orientação de que a responsabilização civil do Estado, notadamente em casos envolvendo suposto erro médico, demanda a demonstração concomitante de três requisitos indispensáveis: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o resultado lesivo, bem como a ilicitude da conduta imputada. Senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADO ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO ORTOPÉDICO. FRATURA DE TÍBIA E FÍBULA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação contra sentença que condenou solidariamente hospital público e Estado ao pagamento de indenização por danos morais e obrigação de fazer (retirar parafuso da perna do paciente), em decorrência de alegado erro médico em cirurgias ortopédicas realizadas após acidente de trânsito que causou fratura de tíbia e fíbula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve erro médico nos procedimentos cirúrgicos realizados para tratamento da fratura sofrida pelo autor, capaz de configurar a responsabilidade civil dos réus e justificar a condenação por danos morais e obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois os serviços médicos foram prestados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A prova pericial atesta categoricamente que não houve negligência, imperícia ou imprudência no tratamento médico realizado, estando os procedimentos adotados de acordo com a literatura médica e adequados à gravidade das fraturas sofridas pelo paciente.

5. O perito médico concluiu expressamente que "o dano residual incapacitante foi devido à gravidade da fratura e o atendimento médico minimizou o dano" (quesito 15), evidenciando que as sequelas sofridas pelo autor decorrem exclusivamente da gravidade do acidente e não de falha no atendimento.

6. A quebra do parafuso e sua permanência no corpo do paciente após a segunda cirurgia constituem conduta técnica médica deliberada e justificada, tendo o relatório médico esclarecido que "não foi realizada sua retirada pois os malefícios causados para retirada deste parafuso superam os benefícios devido sua localização. E este tipo de conduta é habitual nesses tipos de casos, segundo a literatura ortopédica".

7. A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva (CF, art. 37, §6º), exige a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o dano suportado pela vítima, requisito ausente no caso em tela.

8. A medicina caracteriza-se como atividade de meio, não de resultado, não se podendo exigir dos profissionais de saúde a cura ou ausência de sequelas, especialmente em casos de trauma grave como o sofrido pelo autor.

9. A sentença contraria frontalmente a prova técnica produzida nos autos, único elemento capaz de demonstrar, com segurança, a existência ou inexistência de falha no atendimento médico prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

1. Ausente o nexo de causalidade entre as sequelas sofridas pelo paciente e o atendimento médico prestado, não há responsabilidade civil do Estado ou do hospital por danos decorrentes exclusivamente da gravidade da fratura sofrida em acidente de trânsito.

2. A não retirada de parafuso quebrado em procedimento cirúrgico ortopédico, quando tecnicamente justificada pela literatura médica devido aos riscos superarem os benefícios, constitui decisão médica legítima, não caracterizando erro médico passível de imposição judicial para sua remoção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 944; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.187.456, Rel. Min. Castro Meira, 2ª T. DJ 01/12/10.

(N.U 1000379-68.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

Desse modo, ausentes os pressupostos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil — quais sejam, o dano, o nexo de causalidade e a ilicitude da conduta —, não se caracteriza, na hipótese concreta, o dever de indenizar por parte da Administração Pública.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alto Araguaia para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Divina Camilo Farias.

Em decorrência, resta prejudicado o recurso interposto pela autora.

Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida, nos moldes do §3º, art. 98, do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025